Tribunal: TJPA
Processo: 0802876-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802876-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: TIAGO DA SILVA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Adequada a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e de assegurar a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o paciente já responde a mais duas ações penais por tráfico de entorpecente, estando, inclusive, condenado em um dos crimes.

2.
Embora já haja notícia de contaminação de presos no sistema penitenciário, a situação, segundo o Juízo impetrado, segue sob controle, com adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos penitenciários. Há registro, também, de distribuição de máscaras e álcool gel para visitas, bem como
foi estabelecido Protocolo de Atendimento na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, e através da vigilância epidemiológica em 22 de janeiro de 2020, sendo ativado o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o novo Coronavírus.

3.
As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas, haja vista que o paciente, além do caso ora em análise, já responde por mais dois crimes por tráfico de entorpecente, sendo condenado em um deles. A segregação do paciente atende à necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a regular instrução criminal.

4. Quanto ao
risco de contaminação pela COVID-19, não cabe, na espécie, substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base somente na questão humanitária e sanitária. Nos termos do art. 318, II, do CPP, é requisito da prisão domiciliar que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que não está comprovado nos autos. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

5.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade, EM DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 a 14 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrada pelo Defensor Público Bruno Braga Cavalcante em favor do paciente
TIAGO DA SILVA LIMA,
processado no âmbito do juízo impetrado.

Refere o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática delitiva prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta o impetrante, que aviou pedido de revogação de prisão preventiva na data de 20/03/2020, tendo em vista a desnecessidade da sua manutenção, em razão da pandemia do Coronavirus que assolou o Estado do Pará, e em especial à Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, prevendo a soltura de presos que respondem a ações penais sobre delitos cometidos sem violência ou grave ameaça, assim como detentos que integrem grupos de risco.

Alega o impetrante, que no dia 24 de março do corrente ano, o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito aviado pelo impetrante, fundamentando seu indeferimento na garantia da ordem pública e pelo fato de o coacto responder a outras ações penais.

Pontua que a decisão que manteve a prisão preventiva do coacto não considerou fundamentadamente fatos novos e contemporâneos suscitados no pedido, como o novo coronavirus, razão pela qual entende que tal decisão feriu o § 2º, do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, requer liminarmente a concessão do habeas corpus em favor do paciente, e no mérito, sua manutenção, tornando-a definitiva.

O feito veio regularmente distribuído à minha relatoria, ocasião em que na data de 31/03/2020, indeferi a liminar pleiteada, solicitei informações à autoridade coatora, e depois de prestadas, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer (fls. 475).

O magistrado
a quo
informou que:

(...)

I) Trata-se de AÇÃO PENAL em que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denunciou TIAGO DA SILVA LIMA, como incurso no delito do Art. 33, da Lei nº11.343/06, uma vez que, em tese, no dia 14/01/2020, policiais militares realizavam uma operação denominada “Águia” no bairro da Cabanagem, quando então resolveram fazer uma abordagem no Acusado, tendo encontrado no bolso de sua bermuda 102 (cento e duas) “petecas” de cocaína.

II) O processo seguiu sua regular tramitação, tendo sido recebida a Denúncia em 12 de fevereiro de 2020, e o Acusado apresentado resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública em 05/03/2020.

III) A audiência de instrução estava designada para o dia de hoje 01/04/2020, entretanto, em virtude da pandemia que assola o planeta foi remarcada para 10/06/2020 às 09:30h.

IV) Excelência, foi realizado dois pedidos de revogação de prisão preventiva, tendo ambos sido indeferidos, conforme decisões e pareceres do Ministério Público anexos.

V) O Acusado possui outros dois registros criminais pelo mesmo delito, vide certidão de antecedentes criminais, inclusive, com condenação por tráfico sem trânsito em julgado a uma pena de 8 (oito) anos de reclusão (Processo nº00192188120188140401).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório
.

VOTO

A impetração cinge-se à ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, haja vista que esta não considerou motivadamente fatos novos expostos na inicial, como a existência de uma pandemia mundial.

Alternativamente, requer sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, em especial, a substituição por prisão domiciliar.

No que se refere à COVID-19, nos termos do art. 318, II, do CPP, é requisito da prisão domiciliar que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, o que não se comprovou nos autos.

Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Seguindo recomendações do governo estadual, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do novo coronavírus nas penitenciárias, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do novo coronavírus nas penitenciárias do Estado do Pará, com isolamento dos contaminados e adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos.

No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos.

Sobre o assunto, cito jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenado a 7 (sete) anos de reclusão em regime fechado. Prisão preventiva mantida na sentença. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Inaplicabilidade do entendimento do STF nas ADCs 43, 44 e 54. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

CONHECIDO DENEGADA A ORDEM. UNÂNIME

(Acórdão n. 1241927, 0706684-30.2020.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 02/04/2020, Publicado no DJE: 16/04/2020).

Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença.

A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal, atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social.

Por outro lado, não vislumbro constrangimento ilegal, porque, de um lado, presente requisito autorizador da prisão preventiva, a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, que revelam a periculosidade do paciente, não se mostrando adequada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente a prisão domiciliar, pois sequer a defesa comprovou que o coacto faz parte de algum grupo de risco ou se encontra debilitado por motivo de doença grave, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 14 de maio de 2019.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 15/05/2020